Tribunal: TJDFT
Processo: 0716235-80.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ESTELIONATO – RECURSO DEFENSIVO CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA – TESES DE AUSÊNCIA DE DOLO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA E REVISÃO DO REGIME DE PENA REFUTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 05 anos, 08 meses e 05 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de receptação qualificada e estelionato, previstos nos arts. 180, §§ 1o e 2o, e 171, caput, ambos do Código Penal. A condenação decorreu da dação em pagamento de aparelho celular de origem ilícita, mediante apresentação de nota fiscal falsa, com o objetivo de obter vantagem patrimonial indevida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) existência de dolo na conduta do réu; (ii) possibilidade de desclassificação para receptação culposa; (iii) adequação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório comprova a materialidade e autoria dos delitos, com base em boletins de ocorrência, autos de apreensão, depoimentos das vítimas e da testemunha policial, além da confissão parcial do réu.
4. O dolo está evidenciado pela conduta consciente do réu ao apresentar nota fiscal falsa e negociar aparelho de origem ilícita, assumindo o risco do resultado.
5. Não há elementos que justifiquem a desclassificação para receptação culposa, pois o réu não demonstrou desconhecimento da origem ilícita do bem, tampouco adotou cautelas mínimas na aquisição.
5. A multirreincidência e os maus antecedentes justificam a manutenção do regime fechado, conforme art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O pagamento de um celular adquirido da vítima com bem de origem ilícita, mediante apresentação de nota fiscal falsa, configura receptação qualificada e estelionato, sendo inaplicável a desclassificação para modalidade culposa quando presentes elementos que evidenciam o dolo e a ciência da ilicitude.
Dispositivos legais citados:
Art. 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal; Art. 171, caput, do Código Penal; Art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal; Art. 44, II e III, do Código Penal; Art. 156 e Art. 386, VII, do Código de Processo Penal; Art. 5o, XLVI e LXIII, e Art. 93, IX, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT: Acórdão 1848802, 00001670720218070003, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 18/04/2024, DJE 26/04/2024;
Acórdão 1935280, 0723814-65.2023.8.07.0020, Rel. Des. Jair Soares, j. 17/10/2024, DJE 04/11/2024; Acórdão 1934515, 0715588-76.2024.8.07.0007, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 17/10/2024, DJE 26/10/2024; Acórdão 2029085, 0711038-50.2024.8.07.0003, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 06/08/2025, DJE 13/08/2025.